Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: THIAGO VILLELA VISCONTI
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1025518-34.2021.8.11.0041, impetrado por Thiago Villela Visconti em face do Secretário-Adjunto Especial da Previdência do Município de Cuiabá, deferiu a liminar almejada, no sentido de determinar a imediata entrega da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), conforme requerido pelo Impetrante.
Nas razões recursais, o agravante afirma que a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) foi indeferida administrativamente devido a vacância concedida em 20-10-2020, do cargo de Auditor Fiscal Tributário, que o impetrante ocupava na Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, com fundamento no artigo 12 da Portaria MPS no 154/2008, corroborado pelo artigo 96 da Lei n° 8213/1991.
Segunda alega, os artigos retro mencionados determinam que a CTC somente poderá ser emitida para “ex-servidor” (exonerado ou demitido do cargo efetivo), que não é o caso.
Declara, ainda, que, a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação consubstancia-se na expedição de certidão para servidor em período de vacância, e o “fundamento relevante” consiste no fato de que a permanência da liminar beneficiará ilicitamente a parte agravada.
Por esses motivos, requer aplicação do efeito suspensivo a decisão recorrida, e no mérito, a reforma da determinação da expedição da CTC, “tendo em vista que o agravante se encontra na condição de vacância, com o que se torna impossível da Administração Pública de expedir a referida certidão”.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Município de Cuiabá, em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Thiago Villela Visconti contra ato coator praticado pelo Secretário -Adjunto Especial da Previdência do Município de Cuiabá, que deferiu liminar para determinar a imediata entrega da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).
Eis a decisão agravada:
“Vistos, etc.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS impetrado por THIAGO VILLELA VISCONTI contra ato coator do SECRETÁRIO-ADJUNTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a emissão de certidão de tempo de contribuição previdenciária, em seu favor.
Alega o Impetrante, em breve síntese, que em 08/08/2016 foi nomeado para exercer o cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal em Cuiabá. No ano passado, solicitou vacância de seu atual cargo para ocupar novo cargo público no município de Niterói/RJ, obtendo o deferimento em 20/10/2020. Conta que em 04/12/2020, sob o protocolo de no 2020.6.1200979PA, requereu junto ao CuiabáPrev a certidão de tempo de contribuição previdenciária (CTC) para fins de averbação do tempo de contribuição (08/08/16 – 17/04/20) junto ao Município de Niterói/RJ, surtindo efeitos previdenciários e adicional sobre seus vencimentos, nos termos do art. 145 c/c art. 89, I e §1o, Lei Municipal de Niterói/RJ no 531/1985.
Alega que a autoridade impetrada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a referida certidão somente poderia ser emitida para ex-servidor, nos termos do art. 12, Portaria MPS no 154/2008.
Em sede de última decisão administrativa, a autoridade coatora manteve o indeferimento sob o mesmo fundamento, tendo o impetrante tomado ciência da decisão em 18/03/2021.
Por estender que seu direito líquido e certo foi violado, impetrou o presente mandamus.
Com a inicial vieram documentos.
É o breve relato.
Fundamento e decido.
(...)
Ao que se vê dos autos, através de mandado de segurança, busca o Impetrante, a medida liminar apenas para que possa retirar a certidão de tempo de contribuição previdenciária (CTC), junto ao Cuiabá-Prev.
Atento às especificidades da presente situação fática tenho que restaram configuradas, de forma inequívoca, as circunstâncias capazes de autorizar a concessão da liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança.
Compulsando minunciosamente os autos, constata-se que o pedido da certidão foi negado com base no art. 12, Portaria MPS no 154/2008.
Ocorre que os tribunais têm entendido, com base nos dispositivos constitucionais que tais negativas se revestem de ilegalidade, pois não há razão que justifique a retenção da referida certidão pela autoridade coatora, haja vista que tal documento é de interesse do Impetrante.
De acordo com o art. 5o, XXXIII e XXIV, da CF:
“Todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. ”
“São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.
(...)
Como se vê, a concessão da liminar é medida que se impõe, diante da demonstração da fumaça do bom direito e ainda do perigo da demora, haja vista que a negativa por parte da Administração Municipal impede que o Impetrante goze de benefícios funcionais que acrescerão ao seu patrimônio e bem-estar.
Nesta quadra, vislumbramos motivos relevantes para o deferimento da liminar almejada.
Posto isto, DEFIRO liminar almejada, no sentido de determinar a imediata entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC), conforme requerido pelo Impetrante.
Dê-se ciência à autoridade coatora, podendo, inclusive, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).
Intimem-se.
Cumpra-se.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO”
Na hipótese, pretende o Agravante a concessão de liminar para que seja aplicado o efeito suspensivo a decisão supradita, que determinou a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), “tendo em vista que o agravante se encontra na condição de vacância, com o que se torna impossível da Administração Pública de expedir a referida certidão”.
Da análise dos autos de primeiro de grau, denota-se que o agravado/impetrante exerce o cargo público no município de Niterói-RJ, e que o imbróglio se deu porque antes da investidura no citado cargo, o agravado exerceu o cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal em Cuiabá, e teve o pleito de vacância deferido devido a atual nomeação.
Para fins previdenciários, requereu a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, referente ao período 08/08/2016 a 17/04/2020 (período no qual atuava como Auditor Fiscal em Cuiabá), no intuito de averbar junto a Prefeitura Municipal de Niterói o tempo de contribuição. (ID n° Num. 60707353 - Pág. 2 – Mandado de Segurança).
O requerimento administrativo foi negado pela autoridade coatora, sob o argumento de que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) somente poderá ser expedida à ex-servidor, com fulcro no artigo 12 da Portaria MPS n.154/2008 e, em razão da MP n. 871/2019, passou a contar de texto de lei, no inciso VI do art. 96, da Lei n. 8.213/1991, vejamos:
“Portaria no 154, de 15 de maio de 2008 (Disciplina procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social.):
Art. 12. A CTC só poderá ser emitida para ex-servidor.” (Destaquei.)
“Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.):
Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:
(...)
VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)” (Destaquei.)
Em que pese a literalidade dos dispositivos que embasaram a negativa na via administrativa, que realmente prescrevem que a emissão se dará apenas para “ex-servidor” (demitido ou exonerado), não se pode permitir que uma Portaria se sobressaia ao direito fundamental de obtenção de certidões em repartições públicas.
O direito à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, CF).
Observa-se que o documento pretendido pela parte Impetrante não se refere a informações sigilosas, indispensáveis à segurança do Estado e da coletividade, nos termos do art. 23 da Lei No 12.527/2011, que é responsável por regular o acesso à informação garantido constitucionalmente, in verbis:
Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.
Dessa feita, injustificável a decisão que indeferiu o pedido de fornecimento de Certidão de Tempo de Contribuição, violando direito líquido e certo da parte Impetrante de obter informações do ente público, de seu justificável interesse, cuja ilegalidade é flagrante.
A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:
MANDADO DE SEGURANÇA – CÓPIA INTEGRAL DAS CERTIDÕES DE CÁLCULO - DIREITO À INFORMAÇÃO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. (...)
2. O direito à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, CF) -Injustificável a negativa da Administração Pública em fornecer a certidão de tempo de contribuição, violando a omissão da autoridade coatora o direito líquido e certo do impetrante de obter informações do ente público, cuja ilegalidade é flagrante.
(TJ-MT 1011613-22.2020.8.11.0000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/07/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo) (Destaquei.)
REMESSA NECESSÁRIA — HABEAS DATA — PEDIDO DE INFORMAÇÃO — RECUSA DO ENTE PÚBLICO — DIREITO DA PARTE POSTULANTE — SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso LXXII, prevê a possibilidade de impetração do habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
A parte impetrante tem direito de obter informações sobre quais os requisitos do artigo 13 do Decreto n° 2.468/2010 que não foram atendidos pelo impetrante, tendo em vista que foi excluído do quadro de acesso para promoção e graduação de Cabo da Polícia Militar, por desatender o referido decreto.
(N.U 0003741-54.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/2/2020, publicado no DJE 18/2/2020) (Destaquei.)
Na mesma linha, os Tribunais Pátrios:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE NA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA ANTERIORMENTE COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA AMPARAR O DECISUM DE ORIGEM. PREFACIAL RECHAÇADA. "(...) MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE OBTER, ADMINISTRATIVAMENTE, A EXPEDIÇÃO DE SUA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PLEITO INDEFERIDO PELA MUNICIPALIDADE POR ELA ESTAR NA ATIVA. ILEGALIDADE DO ATO EVIDENCIADA. DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 5o, INCISOS XXXIII E XXXIV, 'B', DA CARTA MAGNA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. É "'inviável condicionar a emissão da CTC ao desligamento do servidor, ainda que tal restrição tenha por objetivo proteger o setor previdenciário, sob pena de ofensa ao direito fundamental de obtenção de certidão em repartição pública, constitucionalmente previsto' (Apelação Cível n. 0308381-97.2019.8.24.0038, de Joinville, Relator: Desembargador Carlos Adilson Silva, j. 1o/12/2020)" (Apelação/Remessa Necessária n. 5024945-08.2020.8.24.0038, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06-07-2021). SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.
(TJ-SC - APL: 50112169320208240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5011216-93.2020.8.24.0011, Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público) (Destaquei.)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NEGADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADA VEDAÇÃO DA PORTARIA N. 154/2008 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. DIREITO DE CERTIDÃO GARANTIDO PELO ART. 5o, INCISO XXXIII E INCISO XIV, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03002022020188240036 Jaraguá do Sul 0300202-20.2018.8.24.0036, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de Direito Público) (Destaquei.)
Feitas tais considerações, indefiro o efeito suspensivo da decisão agravada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, se for o caso, emita parecer nos autos.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora